Tribunal: TJBA
Processo: 8004120-32.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004120-32.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EMERSON DAVID OLIVEIRA RODRIGUES Advogado(s): NATANAEL DA CONCEICAO COSTA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO POR DUPLA ASSINATURA EM CARTÃO-RESPOSTA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que eliminou candidato de concurso público para o cargo de Perito Odonto-Legal da Polícia Civil do Estado da Bahia, em razão da existência de dupla assinatura em cartão-resposta. Pretensão de anulação do ato e prosseguimento no certame. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legal a eliminação de candidato de concurso público por vício formal em cartão-resposta (dupla assinatura), quando demonstrado que a irregularidade decorreu de erro operacional da própria banca examinadora, e se a sanção aplicada observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. Razões de decidir 3. A irregularidade constatada no cartão-resposta decorreu de falha operacional da banca examinadora, comprovada por documentação oficial, não sendo imputável ao candidato. 4. A eliminação do candidato, nessas circunstâncias, configura formalismo excessivo e desproporcional, em violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé objetiva e proteção da confiança legítima. 5. A finalidade da assinatura no cartão-resposta é a identificação do candidato, a qual foi plenamente atingida por outros meios idôneos, como a impressão digital. 6. A Administração Pública não pode se beneficiar de erro por ela própria causado para prejudicar o administrado, sendo cabível o controle jurisdicional do ato administrativo ilegal. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança concedida, confirmando a liminar, para determinar a correção da prova objetiva do impetrante e seu prosseguimento no certame, caso obtenha pontuação suficiente. Tese de julgamento: “1. É ilegal a eliminação de candidato de concurso público por irregularidade formal decorrente de erro da própria Administração. 2. O formalismo excessivo não pode prevalecer sobre a verdade material quando ausente culpa do candidato.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8004120-32.2023.8.05.0000, em que figura como Impetrante EMERSON DAVID OLIVEIRA RODRIGUES e, como Impetrados, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2026. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA